Tribunal: CARF
Processo: 37089.002403/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37089.002403/2006-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.849 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGENCIA
Recorrente
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se na ocasião dos
pagamentos realizados, objetos do pedido de compensação, o contribuinte atendia o requisito do
inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, e, em caso
positivo confirmar se os valores pleiteados foram recolhidos.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de pedido de restituição, ou autorização para a compensação, de
acréscimos legais decorrentes da não aplicação da remuneração equivalente à taxa SELIC nos
pagamentos, quando da compensação realizada a partir de 12/1999, relativamente ao indébito do
período de 04/1999 a 08/1999.
Conforme relata a empresa, a cota patronal da contribuição providenciaria,
relativamente aos meses de 04/99 até 08/99, foi recolhida tendo em vista a norma veiculada no
artigo 7° da lei 9.732/98, cuja eficácia fora posteriormente suspensa no julgamento cautelar
exarado na ADI 2028-5, através da qual a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais/
Estabelecimentos e Serviços questiona, entre outros, a constitucionalidade do dispositivo legal
acima citado, suspensa até o julgamento final do mérito da ADI.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37089.002403/2006-74
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

O pedido foi negado administrativamente, através de Despacho da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Santa Maria, de fls 27-35, tendo sido o contribuinte cientificado
através da Notificação DRF/STM No 1032/2008.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde argumenta e
requer:
Não houve, por parte da Receita Federal, na Decisão pertinente, qualquer objeção
quanto ao fato de ser indevidos os recolhimentos, nem quanto aos valores postulados, a
única objeção oposta foi o não trânsito em julgado da decisão do Supremo na
ADI/2028, que declarou a inconstitucionalidade do já referido artigo 7o da Lei 9.732/98.
O Art. 1o, da lei 9.732/98 na parte que alterou o art. 55 da lei 8.212/91, assim como o
Art. 55, da mesma Lei 8212/91, foram revogados pelo Art. 48, Medida Provisória
446/2008.
A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, portanto em
razão Princípio da Não Repristinação, consagrado no parágrafo 3o do Art. 2o da LICC, a
Lei 9.732/98, assim como o Art. 55 da Lei 8.212/91 estão definitivamente afastadas do
mundo jurídico.
Em face do exposto, requer o imediato deferimento de seu pedido formulado no
processo em epígrafe, determinando-se a imediata repetição dos valores indevidamente
recolhidos ou autorizando, de plano a compensação dos mesmos, com as contribuições
da mesma natureza, incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores da
Instituição Requerente.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
indeferimento do pedido, cujo relatório teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/08/1999
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ADI NÃO JULGADA. MEDIDA CAUTELAR
COM EFEITO "EX NUNC"
Incólume a legislação de regência em que se pautaram os recolhimentos da
entidade, em relação ao período a que se referem, os pagamentos havidos sob
aqueles fundamentos reputam-se válidos. A obrigação tributária é regida pela
legislação vigente ao seu tempo, ainda que posteriormente modificada, suspensa
ou revogada.
Solicitação Indeferida
A conclusão da decisão da DRJ, no relatório recorrido foi a seguinte
A liminar na ADI 2028-5 foi deferida em 14/07199 e publicada no DJU de 02/08/99,
suspendendo a eficácia do art. 1o, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso
III, da Lei n 0 8.212191 e acrescentou-lhe os §§ 3o , 4o e 5o, bem como dos artigos 4o , 5o
e 7o da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
Posteriormente, essa liminar foi referendada pelo Plenário da Corte Suprema em
11/11/99, cujo acórdão foi publicado no DIU de 16/6/2000. O mérito da ação ainda não
foi julgado.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

Como bem assevera a autoridade administrativa na decisão recorrida, a Medida
Cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de
eficácia "ex nunc", operando, portanto, efeitos a partir do momento em que o Supremo
Tribunal Federal a defere.
Assim, incólume a legislação de regência em que se pautaram os recolhimentos da
entidade, em relação ao período a que se referem, os pagamentos havidos sob aqueles
fundamentos reputam-se válidos.
Inconformada, a empresa apresenta manifestação de inconformidade onde
acrescenta:
A ADIN 2028-5/99 assim como as ADIs 2036, 2228 e 262IO e o RE
566622, foram julgados definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal
em 02.03,2.017, por decisão assim lavrada;
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da
ação direta como arguição de descumprimento de
preceito
fundamental,
vencidos
os
Ministros
Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos
termos do voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para
declarar a inconstitucionalidade do art. 1° da
Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3°, 4 ° e 5°, bem como dos
arts. 4 o , 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu
voto o Ministro Marco Aurélio, para, vencido na
preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade
formal do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991,
na redação conferida pelo art. 1o da Lei
9 . 7 3 2 / 1 9 9 8 . Redigirá o acórdão a Ministra Rosa
Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro
Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada
anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 02.03.2017
Portanto, a partir de tal decisão definitiva, deixou de existir o pretenso
óbice para a restituição dos valores recolhidos indevidamente.
Em face do exposto, requer o imediato deferimento de seu pedido
formulado nos processos em epígrafe, determinando-se a imediata
repetição dos valores indevidamente recolhidos ou autorizando, de plano
a compensação dos mesmos, com as contribuições da mesma natureza,
incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores das Instituições
Requerentes.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

Por meio do Despacho de fls 120, por tratar-se de matéria referente a
isenção/imunidade de contribuições previdenciárias de entidades beneficentes (art. 55, Lei n°
8212/91), conforme de depreende do Despachos Decisórios (e-fls. 23/33), bem como consta no
Acórdão 18-10.906 -3a Turma da DRJ/STM (e-fls 57-63), o presente processo foi encaminhado
para sobrestamento, para aguardar o trânsito em julgado das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, pelo
Supremo Tribunal Federal.
Tendo em vista que os embargos declaratórios opostos pela PGFN, em relação ao
RE no 566.622, foram julgados definitivamente em 18/12/2019, o presente processo foi
devolvido para esta relatoria para prosseguimento do julgamento.
É o relatório
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O Ministro do STF, Marco Aurélio Melo, expediu, em 7 de março de 2017, o
Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho, determinando o sobrestamento do curso dos
processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os requisitos de isenção prescritos na
redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/1991 e em obediência ao ofício e aguardando
o julgamento final da questão, já que inexistia trânsito em julgado em face da oposição de
embargos declaratórios pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o CARF manteve o
presente processo sobrestado.
No entanto, o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo
da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c
artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97
teve seu julgamento final, cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Na decisão, portanto, o STF acolheu os embargos no RE para esclarecer que a lei
complementar, que exige aprovação por maioria absoluta (metade mais um dos membros de cada
casa parlamentar), é o instrumento apto a estabelecer as contrapartidas para que as entidades
usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (artigo 195, parágrafo 7o). No
entanto, ainda de acordo com o STF, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
ser regulamentados por lei ordinária.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.849 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37089.002403/2006-74

A empresa requer a restituição/compensação, da cota patronal da contribuição
providenciaria, relativamente aos meses de 04/99 até 08/99, que recolheu , na forma do no artigo
7° da lei 9.732/98, abaixo transcrito:
Art. 7o Fica cancelada, a partir de 1o de abril de 1999, toda e qualquer isenção
concedida, em caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade Social em
desconformidade com o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na sua nova redação, ou com o
art. 4o desta Lei.
Do exposto, constata-se que a empresa, por não estar em conformidade com o
artigo 55 da Lei no 8.212/91, recolheu, no período de 04/99 a 08/99, como empresa normal, não
imune. Posteriormente, tendo em vista que a ADI 2028, declarou a inconstitucionalidade do
artigo 7o da Lei 9.732/98, de forma não definitiva, a empresa requereu a compensação/restituição
dos valores da cota patronal, que não é devida por entidades imunes.
No entanto, ocorrido o julgamento, o STF assentou a constitucionalidade do art.
55, II, da Lei no 8.212/1991, e alterou a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 566.622. (grifei)
Tendo em vista que não consta nos autos por descumprimento de quais dos
incisos do artigo 55 da Lei no 8.212/91 a empresa deixou de ser reconhecida como isenta da
contribuição previdenciária patronal, há que se verificar se a recorrente atendia as exigências do
inciso II do mesmo artigo 55 da Lei 8.212/91, bem como, que seja confirmado se houve os
recolhimentos como empresa normal, no período em que a empresa requer a
compensação/restituição.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora verifique se na ocasião dos pagamentos realizados, objetos do pedido de
compensação, o contribuinte atendia o requisito do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001, e, em caso positivo confirmar se os valores pleiteados
foram recolhidos.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital